Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004252-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO ARMANDO HURTADO 36812844829 - CNPJ: 23.657.705/0001-81 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004252-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrida(s):

Diego Armando Hurtado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. SOLICITAÇÃO NO FINAL DE SEMANA. AUSÊNCIA DE DEMORA PARA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que não houve demora da reclamada para instalação do serviço de telefonia fixa em novo endereço para o consumidor, de modo que, ante a inexistência de qualquer prova que justifique a condenação da requerida pelos danos morais sofridos, a reforma da sentença é medida que se impõe
.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto iss
o,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia
de R$ 6.000,00 (seismil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês
, sem capitalização, a partir da citação (11/02/2021, ID 7652623) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).
”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

O autor aduz que em 31.10.2020, solicitou a transferência da linha do seu telefone fixo em razão de mudança de endereço da sede de sua empresa. Alega que foi informado que o prazo desta solicitação seria de 03 dias, tendo sido gerado o protocolo sob nº
311020203006740. Contudo, na data de 03.11.2020, os técnicos da empresa requerida não compareceram para realização da instalação da linha, sendo necessário a abertura de diversas reclamações, conforme protocolos de atendimento informados em sua inicial.

Destaca que devido à demora na instalação da linha fixa teve perda de clientes, cancelamento de aulas do curso on-line, pois não havia comunicação com estes, afirma que não foi obedecido o prazo de 03 dias estipulados pela reclamada, motivo pelo qual, pleiteia indenização a título de dano moral, tendo em vista que a linha só fora instalada após muita insistência do consumidor no dia 13.11.2020, ou seja, 16 dias após a solicitação.

Em contrapartida a empresa reclamada aduz que não há que se falar em demora para instalação da linha em novo endereço, pois fora respeitado o prazo estipulado na Resolução da Anatel n º 574/2011, Art. 23, que prevê a instalação em até dez dias úteis a partir do momento da solicitação. Assim, afirma que foi observado tal prazo, pois o pedido de alteração de endereço ocorreu em 31.10.2020, (sábado), e devido ao feriado do dia 02.10.2020, o prazo para instalação começou a contar a partir de 03.10.2020, e se a instalação ocorreu em 13.11.2020, não houve demora injustificada capaz de ensejar indenização por danos morais ao recorrido, razão pela qual, deve ser reformada a sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que de fato houve o pedido de transferência de endereço da linha telefônica fixa do Autor, e em que pese este alegar que sofreu diversos prejuízos em razão de não conseguir comunicação com seus clientes, de acordo com os documentos juntados na inicial, além da linha fixa o autor possui linha móvel, qual está disponibilizada em seu site, conforme abaixo demonstrado:

Ademais, apesar das alegações da perda de clientes e cursos
on-line
cancelados, inexiste nos autos provas concreta que tenha ocorrido tais fatos, visto que foi apresentado
prints
de conversas por aplicativo de mensagem, ou seja, não havia falta total de atendimento por parte da recorrida.

Verifico ainda que não houve demora na instalação da nova linha telefônica, pois conforme demonstrado pela ré, o pedido de transferência ocorreu no dia 31.10.2020 (sábado), que não é considerado dia útil, bem como na segunda-feira dia 02.11.2020, é de conhecimento público e notório que se trata de feriado nacional, portanto, razão assiste as alegações recursais de que o prazo passou a ser contato a partir do dia 03.11.2020.

Portanto, consoante o Art. 23 da Resolução da Anatel n º 574/2011, o prazo para instalação dos serviços de telefonia deve ocorrer em até dez dias úteis:

Art. 23. As solicitações de instalação de serviço em áreas atendidas pela rede da Prestadora, sem prejuízo das obrigações contidas no respectivo Termo de Autorização, observadas as condições técnicas e capacidades disponíveis nas redes das Prestadoras, devem ser atendidas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da solicitação.

Desta forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço, visto que não houve demora da reclamada para instalação do serviço de telefonia fixa em novo endereço para o consumidor, de modo que, ante a inexistência de qualquer prova que justifique a condenação da requerida pelos danos morais sofridos, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso, dou- lhe provimento e, por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021